Tribunal: TJSP
Processo: 1026765-35.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de cobrança c/c devolução e indenização por danos morais – Pretensão do desconto máximo de todos os empréstimos no patamar total de 30% dos vencimentos líquidos mensais – Sentença de improcedência – Recurso do autor.

Pedido que não veio embasado na Lei do Superendividamento – Necessidade de apreciação dos contratos na conformidade das

Ementa:

Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de cobrança c/c devolução e indenização por danos morais – Pretensão do desconto máximo de todos os empréstimos no patamar total de 30% dos vencimentos líquidos mensais – Sentença de improcedência – Recurso do autor.

Pedido que não veio embasado na Lei do Superendividamento – Necessidade de apreciação dos contratos na conformidade das disposições consumeristas e da preservação da dignidade da pessoa humana e proteção ao salário (CF, artigos 1o, III, e 7o, IV) – Ausência de demonstração de efetivo comprometimento – Sentença mantida.

Recurso improvido.